Tribunal: TJMT
Processo: 1023699-40.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023699-40.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 793.712.641-87 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CÁLCULO DISCRIMINADO. PLANILHAS APRESENTADAS NOS AUTOS PRINCIPAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA SEM DEMONSTRATIVO SUBSTITUTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos pela Fazenda Pública e homologou cálculo apresentado pela credora no cumprimento de sentença referente a férias e décimo terceiro salário, no valor de R$ 61.802,66.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de detalhamento nas planilhas de cálculo apresentadas pela parte credora configura inobservância ao art. 534 do CPC, justificando a rejeição do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte credora apresentou planilhas detalhadas de débitos judiciais nos autos principais do processo, tendo a execução tramitado em autos apartados apenas por determinação judicial, com mera atualização dos valores já discriminados.

4. A Fazenda Pública limitou-se a impugnar genericamente a forma de apresentação dos cálculos, sem apontar erro material específico, excesso concreto ou apresentar demonstrativo substitutivo com o valor que entendia correto, descumprindo o ônus processual previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

5. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, na impugnação ao cumprimento de sentença, é indispensável apontar a parcela incontroversa do débito e as incorreções específicas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição (Tema 673/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A apresentação de planilhas detalhadas nos autos principais do processo, com posterior atualização em autos apartados de cumprimento de sentença, atende ao requisito do art. 534 do CPC. 2. A impugnação genérica da Fazenda Pública aos cálculos apresentados pela parte credora, sem indicação específica de erro ou apresentação de demonstrativo substitutivo, não autoriza o acolhimento dos embargos à execução".

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 525, §§ 4º e 5º, 534 e 535, § 2º; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 52, IX, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.387.248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, j. 07.05.2014 (Tema 673); STJ, REsp 1.844.327/SC; STJ, REsp 1.766.923/ES; TJMT, N.U 1001261-96.2016.8.11.0015, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023699-40.2025.8.11.0003

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
MARIA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA requereu o cumprimento de sentença em face de ESTADO DE MATO GROSSO, postulando o pagamento de R$ 61.802,66 (sessenta e um mil oitocentos e dois reais e sessenta e seis centavos).

A parte devedora apresentou
Embargos à Execução
. Noticiou que: a) a credora não apresentou cálculo detalhado e discriminado dos valores, em desrespeito ao art. 534 do CPC; b) as planilhas são genéricas e não demonstram a metodologia utilizada, pois não contêm os períodos vindicados (meses/anos), os subsídios utilizados como base, nem os valores individualizados anualmente para férias, terço constitucional e 13º salário; c) a ausência de detalhamento impede que a Fazenda Pública verifique a correção dos valores e se foram incluídas verbas indevidas. Requereu a procedência de seus pedidos para: a) intimar a credora para que apresente planilha detalhada, sob pena de extinção; b) devolver o prazo para apresentar nova impugnação após a juntada do cálculo correto.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a divergência se refere a um suposto excesso de execução; b) os embargos opostos pelo Estado são genéricos, pois não apontam qual rubrica, índice ou valor estaria incorreto, tampouco apresentam um demonstrativo substitutivo, conforme exige o art. 535, § 2º, do CPC; c) o cálculo apresentado pela credora respeitou os critérios fixados no título judicial. Ao final, julgou improcedentes os embargos e homologou o cálculo da exequente.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora. Sustentou que: a) a sentença partiu de premissa equivocada, pois a tese dos embargos não foi de excesso de execução, mas de ausência de requisito formal da petição inicial do cumprimento de sentença, qual seja, a apresentação de cálculo discriminado (art. 534, CPC); b) a ausência de detalhamento nas planilhas impede a verificação da correção dos valores e o exercício do contraditório pela Fazenda Pública; c) o juízo a quo não enfrentou o argumento central dos embargos, focando apenas na ausência de alegação de excesso. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para afastar a homologação do cálculo; b) reconhecer que a credora não apresentou demonstrativo discriminado do crédito; c) determinar a intimação da recorrida para que apresente cálculo detalhado, sob pena de extinção; d) devolver o prazo legal para o Estado apresentar novos embargos.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
343448480), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Admissibilidade. Embargos à Execução.

Nos termos do artigo 52, inciso IX, da Lei nº 9.099/1995, a parte devedora poderá impugnar o cumprimento de sentença (Embargos à Execução), nos próprios autos da execução, desde que suas alegações se restrinjam a: "
a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; e d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.
".

No caso de alegação de excesso de execução, a parte devedora deve declarar o valor que entende devido, com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, sob pena de a alegação não ser reconhecida, conforme preconizado pelo artigo 525, §§ 4º e 5º, do CPC, aplicado subsidiariamente no rito dos Juizados Especiais (art. 53 da Lei 9.099/95).

Nesse sentido:

(...) 3. De acordo com o disposto no artigo 917, §§ 3º e 4º, e do artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil, quando o embargante/recorrente ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o quantum supostamente em excesso. (...) (N.U 1001261-96.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022,
Publicado
no DJE 25/10/2022)

Vale lembrar que esta regra se aplica normalmente à Fazenda Pública (Precedentes do STJ REsp 1.844.327/SC; REsp 1.766.923/ES,
AgRg
no
AREsp
550.462/PR,
AgInt
no REsp 1.570.121/CE).

O tema, inclusive, já é há algum tempo objeto de Recurso Repetitivo no STJ:

(...) 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial". (...) (STJ. Tema 673 REsp n. 1.387.248/SC, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, julgado em 7/5/2014,
DJe
de 19/5/2014.)

No presente caso, o Estado de Mato Grosso, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e homologou os cálculos apresentados pela parte
credora
. Sustenta, em síntese, que a
parte

credora
não apresentou cálculo detalhado e discriminado, em inobservância ao art. 534 do CPC.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

Conforme se extrai da petição inicial deste cumprimento de sentença, a parte
credora
informou que já havia protocolado pedido de cumprimento nos autos principais (Processo nº 1024673-82.2022.8.11.0003), onde apresentou as planilhas de débitos judiciais detalhadas (ID nº 135714966 e 135714972, naqueles autos). A instauração deste novo processo ocorreu apenas por determinação judicial para que a execução tramitasse em autos apartados (ID 343448466).

Assim, as planilhas juntadas neste feito (
IDs
343448467 e 343448468) representam mera atualização dos valores já discriminados anteriormente.

Ademais, ao apresentar seus embargos à execução, o Estado recorrente limitou-se a impugnar genericamente a forma de apresentação dos cálculos, sem, contudo, apontar qualquer erro material ou excesso específico, e, principalmente, sem apresentar um demonstrativo com o valor que entendia correto.

Dessa forma, ao deixar de cumprir com seu ônus processual de impugnação específica, a rejeição dos embargos era medida que se impunha.

Portanto, a sentença que rejeitou os embargos e homologou o cálculo não merece reparos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026